Tribunal: TRF3
Processo: 5000115-58.2016.4.03.6109
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
168/789)

5000115-58.2016.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, DE OFÍCIO.

1. A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

2. In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar períodos considerados especiais e, por conseguinte, conceder o benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (10/12/2013) até a implantação do benefício, ocorrida em maio/2017, quando da prolação da sentença -, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos, ainda que o valor das diferenças dev

Inteiro teor:
168/789)

5000115-58.2016.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, DE OFÍCIO.

1. A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

2. In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar períodos considerados especiais e, por conseguinte, conceder o benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (10/12/2013) até a implantação do benefício, ocorrida em maio/2017, quando da prolação da sentença -, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos, ainda que o valor das diferenças devidas da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

3. Vale frisar que, em maio/2017, quando da prolação da sentença, o salário mínimo era de R$ 937,00 e o teto do salário de benefício era R$ 5.531,31, correspondendo, pois, a aproximadamente 5,9 salários mínimos. Sendo assim, ainda que a parte autora faça jus a uma diferença do valor da renda mensal da aposentadoria no valor do teto de salário de benefício previdenciário (5,9 salários mínimos), considerando (i) o termo inicial do benefício (10/12/2013) e (ii) que a sentença foi proferida em 25/05/2017, a condenação não ultrapassara mil salários mínimos. Assim, tem-se que a condenação não ultrapassará 44 prestações mensais e a aproximadamente 260 salários mínimos (44 prestações de 5,9 salários mínimos). Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

3. Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral). Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

4. Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

5. Reexame necessário não conhecido. Sentença reformada, em parte, de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, não conhecer do reexame necessário e determinar, de ofício, a alteração dos critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000115-58.2016.4.03.6109

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

JUÍZO RECORRENTE: JOAO ALFREDO FILHO

Advogados do(a) JUÍZO RECORRENTE: EDSON LUIZ LAZARINI - SP101789-A, ALVARO DANIEL HENRIQUE ALEXANDRE HEBBER FURLAN - SP279488-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000115-58.2016.4.03.6109

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

JUÍZO RECORRENTE: JOAO ALFREDO FILHO

Advogados do(a) JUÍZO RECORRENTE: EDSON LUIZ LAZARINI - SP101789-A, ALVARO DANIEL HENRIQUE ALEXANDRE HEBBER FURLAN - SP279488-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de reexame necessário da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Inicial, com a seguinte conclusão:

“(...) Posto isso, julgo procedente o pedido, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social considere como trabalhado em condições especiais os períodos compreendidos entre 16.06.1978 a 22.04.1980, 02.06.1980 a 03.01.1983, 18.04.1983 a 26.08.1986, 01.03.2006 a 31.01.2007 e de 01.02.2007 a 22.11.2013 e implante o benefício previdenciário de aposentadoria especial ao autor João Alfredo Filho (NB 166.447.781-8), desde a data do requerimento administrativo (10.12.2013) e proceda ao pagamento das parcelas atrasadas do benefício, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir de 10.01.2013, de acordo com o preceituado na Resolução n.o 267/13, de 02 de dezembro de 2013, do Conselho da Justiça Federal. Custas ex lege. Condeno, ainda, o Instituto-réu ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, observado o teor da Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Independentemente do trânsito em julgado, com fulcro no artigo 497 do Código de Processo Civil, intime-se o GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS EM PIRACICABA-SP, por mandado, a fim de que se adotem as providências cabíveis à implantação do benefício de aposentadoria especial, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso. Decisão sujeita ao reexame necessário, devendo, oportunamente, ser remetida ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região. Intime-se. PIRACICABA, 25 de maio de 2017.”

É O BREVE RELATÓRIO.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000115-58.2016.4.03.6109

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

JUÍZO RECORRENTE: JOAO ALFREDO FILHO

Advogados do(a) JUÍZO RECORRENTE: EDSON LUIZ LAZARINI - SP101789-A, ALVARO DANIEL HENRIQUE ALEXANDRE HEBBER FURLAN - SP279488-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): O reexame não merece ser conhecido.

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar períodos considerados especiais e, por conseguinte, conceder o benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (10/12/2013) até a implantação do benefício, ocorrida em maio/2017, quando da prolação da sentença -, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos, ainda que o valor das diferenças devidas da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

Vale frisar que, em maio/2017, quando da prolação da sentença, o salário mínimo era de R$ 937,00 e o teto do salário de benefício era R$ 5.531,31, correspondendo, pois, a aproximadamente 5,9 salários mínimos.

Sendo assim, ainda que a parte autora faça jus a uma diferença do valor da renda mensal da aposentadoria no valor do teto de salário de benefício previdenciário (5,9 salários mínimos), considerando (i) o termo inicial do benefício (10/12/2013) e (ii) que a sentença foi proferida em 25/05/2017, a condenação não ultrapassara mil salários mínimos.

Assim, tem-se que a condenação não ultrapassará 44 prestações mensais e a aproximadamente 260 salários mínimos (44 prestações de 5,9 salários mínimos).

Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

Nesse sentido, precedente desta C. 7a Turma:

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 1.000 SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NÃO CONHECIDA.

1. Exame da admissibilidade da remessa oficial prevista no artigo 496 do CPC/15.

2. O valor total da condenação não alcançará a importância de 1.000 (mil) salários mínimos.

3. Remessa necessária não conhecida.

(REO 0020789-78.2017.4.03.9999, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Paulo Domingues, 28/09/2017)

Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da remessa oficial e DETERMINO, DE OFÍCIO, a alteração dos critérios de cálculo da correção monetária e dos juros de mora, nos termos expendidos no voto. Mantenho, quanto ao mais, a sentença de 1o grau.

É COMO VOTO.

/gabiv/epsilva

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, DE OFÍCIO.

1. A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

2. In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar períodos considerados especiais e, por conseguinte, conceder o benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (10/12/2013) até a implantação do benefício, ocorrida em maio/2017, quando da prolação da sentença -, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos, ainda que o valor das diferenças devidas da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

3. Vale frisar que, em maio/2017, quando da prolação da sentença, o salário mínimo era de R$ 937,00 e o teto do salário de benefício era R$ 5.531,31, correspondendo, pois, a aproximadamente 5,9 salários mínimos. Sendo assim, ainda que a parte autora faça jus a uma diferença do valor da renda mensal da aposentadoria no valor do teto de salário de benefício previdenciário (5,9 salários mínimos), considerando (i) o termo inicial do benefício (10/12/2013) e (ii) que a sentença foi proferida em 25/05/2017, a condenação não ultrapassara mil salários mínimos. Assim, tem-se que a condenação não ultrapassará 44 prestações mensais e a aproximadamente 260 salários mínimos (44 prestações de 5,9 salários mínimos). Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

3. Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral). Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

4. Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

5. Reexame necessário não conhecido. Sentença reformada, em parte, de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, não conhecer do reexame necessário e determinar, de ofício, a alteração dos critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NÃO CONHECER da remessa oficial e DETERMINAR, DE OFÍCIO, a alteração dos critérios de cálculo da correção monetária e dos juros de mora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.